Tribunal: TJPA
Processo: 0007756-24.2016.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007756-24.2016.8.14.0070

APELANTE: ALAELSON SOUZA DE MATOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, §3º, INC. II, DO CP. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. TESTEMUNHOS COLHIDOS EM JUÍZO QUE APONTAM O APELANTE COMO AUTOR DO DELITO. REDUÇÃO DA PENA. PROCEDÊNCIA. BIS IN IDEM NA VALORAÇÃO DOS MOTIVOS E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. OBTENÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA E MORTE DA VÍTIMA CONSTITUEM ELEMENTARES DO TIPO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PENA REDUZIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A prova testemunhal colhida em juízo demonstrou que o apelante desferiu vários golpes de faca no abdômen da vítima e subtraiu seu cordão, sendo que as respectivas feridas foram a causa da morte. Por isso, provadas a autoria e a materialidade do crime, o pedido de absolvição não pode ser acolhido.

2.

A obtenção de vantagem econômica indevida e a morte do ofendido são elementares do tipo penal e não poderiam ser utilizadas para valorar, na fixação da pena base, os vetores judiciais dos motivos e circunstâncias do delito. Todavia, esse procedimento não foi observado, ocorrendo bis in idem, motivo pelo qual, como nenhum vetor judicial milita contra o recorrente, as penas devem ser fixadas no mínimo legal, quais sejam, 20 (vinte) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 10 (dez) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso para condenar o recorrente pela prática do crime do art. 157,§3º, inc. II, do CP às penas de 20 (vinte) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 10 (dez) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém. (PA), 29 de dezembro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ALAELSON SOUZA MATOS
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 23 (vinte e três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 120 (cento e vinte) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 157, §3º, inc. II, do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O apelante alega que nenhuma prova produzida em juízo demonstrou que cometeu o crime.

Afirma ainda que não existem motivos para se impor a pena base em patamar superior ao mínimo legal, pois todas circunstâncias do art. 59 militam em seu favor.

Pede a absolvição ou, subsidiariamente, a redução das penas.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, uma vez que as provas colhidas nos autos não deixam dúvidas que o recorrente praticou o crime e as penas foram corretamente aplicadas.

Nesta Superior Instância, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e parcial provimento da apelação tão somente para reduzir a pena ante a ocorrência de
bis in idem
na valoração das circunstâncias do crime.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 30/04/2016, na Cidade de Abaetetuba, o apelante puxou o cordão da vítima Reginaldo Diogo de Matos, bem como lhe desferiu vários golpes com uma faca e, em 17/07/2016, evoluiu a óbito em razão dos ferimentos.

Ocorre que a testemunha Ana Cristina Batista dos Santos, quando ouvida em juízo, afirmou que o ofendido lhe contou que o apelante subtraiu seu cordão e lhe desferiu várias facadas no seu abdômen (doc. Id nº 5676652).

Outrossim, a testemunha Angelo Ferreira Martins, policial civil que tomou as declarações da vítima enquanto esta se encontrava em repouso na sua residência, declarou em juízo que o ofendido lhe contou que o recorrente lhe esfaqueou.

Portanto, há provas suficientes demonstrando que o recorrente cometeu o delito, revelando-se descabido o pleito de absolvição.

DA REDUÇÃO DA PENA

O recorrente afirma

que não existem motivos para se impor a pena base em patamar superior ao mínimo legal, pois todas circunstâncias do art. 59 militam em seu favor.

Na fixação da pena base, militaram em desfavor do apelante os seguintes vetores judiciais (doc. Id nº5676768, p.5):

“motivos: vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem, são desfavoráveis, sendo injustificável a prática do delito.

circunstâncias: são reprováveis, uma vez que a vítima perdeu a vida”

Como se vê, a obtenção de vantagem econômica indevida e a morte da vítima são circunstâncias elementares do tipo penal, motivo pelo qual não podem servir como fundamento para valorar negativamente os vetores dos motivos e circunstâncias do crime, sob pena de bis in idem.

Por isso, considerando que não existem quaisquer outras circunstâncias judiciais em desfavor do recorrente, este fica condenado às penas de 20 (vinte) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 10 (dez) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao apelo para condenar o recorrente pela prática do crime do art. 157, §3º, incs. II, do CP às penas de 20 (vinte) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 10 (dez) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
29 de novembro
de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 06/12/2021